Tribunal: STF
Processo: ARE 1321537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. 
    1. Afasta-se a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente no que tange à prescrição do direito vindicado (adicional por tempo de serviço), haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, continuada, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal anterior à propositura da ação).
    REVOGAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 166/2017. LEI MUNICIPAL 04/1995 ANTERIOR. ATOS JURÍDICOS SE REGEM PELA LEI DA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM. 
    2. O direito ao adicional por tempo de serviço ora discutido estava previsto no estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição da Lei Municipal nº 04 que regulamentou o serviço público municipal. Sendo assim, o adicional por tempo de serviço, também chamado de quinquênio, possuía vigência há mais de 20 anos no ordenamento jurídico, integrando o conjunto de direitos adquiridos dos servidores daquela municipalidade, sob a luz do princípio do tempus regit actum, ou seja, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.
    ACUMULAÇÃO A CADA QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
    3. A interpretação da lei revela que há cumulação de períodos adquiridos e por consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial que varia 6% (seis inteiros por cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º (quarto) período, e 7% (sete inteiros por cento) a partir do 5º período.
    4. Não prospera o inconformismo do Apelante quanto à incidência do adicional sobre os vencimentos, pois uma simples leitura do § 1º do art. 106 da Lei 04/95 conclui-se que o adicional integra ao vencimento para qualquer efeito.
    5. Havendo previsão legislativa, compete ao município fazer constar, em sua Lei Orçamentária, as despesas com os adicionais por tempo de serviço, sob pena de descumprimento de direito subjetivo do servidor público, consistente em recebimento de vantagem assegurada por Lei.
    6. Apelo conhecido e improvido. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente